Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741678-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GILDECI ROCHA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER S/A contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer movida por GILDECI ROCHA DIAS, que deferiu a tutela de urgência determinando que o agravante suspenda as cobranças relacionadas aos empréstimos realizados sem o consentimento da autora, cujas parcelas são de R$189,00 e R$180,00, sob pena de multa de R$1.000,00 a cada desconto indevido, limitada a R$30.000,00. O agravante aduz, em síntese, que a decisão foi proferida sem que a parte autora tenha comprovado os requisitos mínimos para obtenção da tutela, que se confunde com o mérito da demanda, o que torna necessária a devida instrução processual. Afirma que a multa fixada é desproporcional e irrazoável e a sua fixação deve ser respaldada em justificativa sólida que demonstre a real necessidade da medida. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer seja revista a decisão com a exclusão da multa. Subsidiariamente, pede pela redução da multa. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível porque interposto contra a decisão pendente de julgamento de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte contrária (ID 211330784 na origem) antes da interposição do presente recurso de agravo. Nesse sentido, não é possível conhecer do agravo de instrumento porque pendente de decisão pelo Juízo a quo nos embargos declaratórios. Convém ressaltar que os embargos declaratórios interrompem a interposição de recursos (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que não deflagrado o prazo para interposição de recurso não há falar em interesse recursal. Ademais, é vedado ao Tribunal analisar questão não apreciada pelo Juiz de origem, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido, colaciono aresta desta Corte: E M E N T A AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inadmissível o agravo de instrumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau não encerrada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator